Tribunal: TJMT
Processo: 1022659-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022659-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MURYLLO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 065.098.111-11 (RECORRENTE), ELIARA DE OLIVEIRA - CPF: 041.617.171-05 (ADVOGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE
NO SHOW
. OPERAÇÃO DO VOO DENTRO DO HORÁRIO PREVISTO. COMPROVAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO EM RECURSO DE QUE
HOUVE ATRASOS QUE RESULTARAM NA PERDA DO VOO.
ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA NÃO PERMITIDA.
EMPRESA AÉREA QUE DISPONIBILIZOU REACOMODAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA E GRATUITA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A alteração do pedido e da causa de pedir em nível recursal é vedada. Por isso, a análise da peça recursal se dará conforme o pedido delineado, em face do princípio da adstrição ou congruência (art. 492, CPC).

2.

Hipótese dos autos em que a empresa trouxe a comprovação de que o voo foi operado dentro do horário previsto, não tendo o recorrente comparecido para o embarque.

3.

Falha na prestação do serviço não configurada.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

O recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma para julgar procedentes os pedidos da petição inicial a fim de condenar a empresa recorrida ao pagamento a título de reparação por danos morais, no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

I - Ausência de dialeticidade

Argue a recorrida a ausência da dialeticidade, uma vez que repete as mesmas matérias ventiladas na petição inicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a reiteração das razões da petição inicial ou contestação não é motivo, por si só, para o não conhecimento do recurso, desde que as razões recursais sejam suficientes para infirmar os fundamentos da sentença.

Pela análise da peça recursal descortina-se que, posto que haja a reiteração de razões, estas, à saciedade, infirmam o resultado da sentença, ainda que em parte, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

II - Alteração do pedido ou da causa de pedir

Há erro material no item 1 (Breve síntese), porque direcionada a peça inicial à CLARO TV, contudo, é mera irregularidade.

Na contestação e na peça recursal há mutação objetiva da lide – de cancelamento do voo para atraso no voo – , fora dos parâmetros permitidos pelo CPC, art. 329, pois já houvera a citação (i), não houve a concordância da parte adversa (ii) e, finalmente, ultrapassada a fase de saneamento. Ademais, a alteração do pedido e da causa de pedir em nível recursal é vedada.

Por isso, a análise da peça recursal se dará conforme o pedido delineado, em face do princípio da adstrição ou congruência (art. 492, CPC).

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“
O que se tem de relevante para o deslinde do feito é que a parte Requerente afirma que adquiriu passagem aérea junto a empresa Requerida, com o seguinte itinerário:

- 1o Trecho – VOO 1839 (Cuiabá/MT x Brasília/DF): Partida no dia 10/03/2023, às 05h00min e chegada às 07h40min;

- 2o Trecho – VOO 1996 (Brasília/DF x Maceió/AL): Partida no dia 10/03/2023, às 08h45min e chegada às 11h05min;

Aduz que o 1o trecho (voo 1839) foi realizado conforme o inicialmente contratado,
mas que houve atraso e alteração dos voos referentes ao 2o trecho
.

Alega que o voo do 2o trecho (voo 1996) foi cancelado,
e que por essa razão o itinerário foi realizado da seguinte forma:

- (Brasília/DF x Rio de Janeiro/RJ): Partida no dia 10/03/2023, às 17h25min e chegada às 19h10min;

- (Rio de Janeiro/RJ x São Paulo/SP): Partida no dia 10/03/2023, às 21h00min e chegada às 22h10min;

- (São Paulo x Maceió/AL): Partida no dia 10/03/2023, às 22h55min e chegada às 01h45min, no dia 11/03/2023.

Q
ue em razão do cancelamento e alterações
realizadas pela companhia aérea,
chegou ao seu destino final com aproximadamente 14 (treze) horas de atraso.

Pugna pela condenação da empresa Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante das alegações da parte Requerente e da evidente hipossuficiência desta, cumpre à parte Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que podem comprovar inequivocamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6o, VIII, do CDC.

De outro lado, a Reclamada por sua vez, alega que não houve cancelamento de voo, mas que
na realidade o Requerente perdeu o horário do voo do 2o trecho
, e que de forma solidária,
procedeu a sua reacomodação de forma gratuita
.

[...]

A análise dos autos consiste na verificação se de fato houve o cancelamento do
VOO 1996 (Brasília/DF x Maceió/AL): Partida no dia 10/03/2023, às 08h45min e chegada às 11h05min,
bem como dos eventuais danos causados ao Requerente em razão de tal cancelamento.

Conforme voucher apresentado pelo Requerente (ID. 117283278), verifica-se que de fato o VOO 1996, foi contratado com o itinerário acima descrito

[...]

Assim,
resta comprovado que o voo 1996 foi devidamente realizado
, sendo que por outro lado,
não foi apresentado
nos autos qualquer
documento contendo a informação acerca do suposto cancelamento
.

Desse modo, se o voo 1996 foi devidamente realizado, com partida real às 08h52min, do dia 10/03/2023, e chegada real às 11h17min, do mesmo dia, não há que se falar em qualquer conduta ilícita da empresa Requerida
, e, por lógica, não há fundamento jurídico para a procedência dos pleitos iniciais.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do suposto cancelamento de voo que teria resultado em uma diferença de mais de 14 (quatorze) horas do horário originariamente pactuado.

Quanto ao mérito, não há comprovação nos autos sobre o alegado cancelamento de voo, de modo que a empresa recorrida apresenta em contestação documentos que comprovam que o voo 1996 operou dentro do horário previsto, não tendo o recorrente comparecido para embarque.

Como pontuado em sede preliminar, o pedido e a causa de pedir devem seguir a regra da congruência ou adstrição. A alegação em recurso incorre em alteração da narrativa fática, quando afirma que, na verdade, ocorreu o atraso entre os voos que resultou na impossibilidade de chegada a tempo para o embarque do voo 1996.

Pelo quadro probatório, a recorrida demonstra que o voo 1996 operou dentro do horário previsto, por isso, não há falar em cancelamento, bem como que, de forma solidária e gratuita, realocou o recorrente no próximo voo.

Portanto, a falha na prestação do serviço não está caracterizada e afastada a imposição de reparar por danos morais.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O CHECK-IN NÃO COMPROVADA. PERDA DO VOO. “NO SHOW”. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente em relação ao impedimento de realizar o check in.

2. Em verdade, ocorrera no-show, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso, posto que o não comparecimento da autora para embarque afasta a responsabilidade da companhia aérea, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002137-48.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Nesses termos a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a sua execução em razão do disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023